Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726578-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO DECISÃO Torno sem efeito parte da decisão liminar, ID 48731542, que determinou a intimação da parte agravada, para contrarrazões, uma vez que não houve angularização da representação processual nos autos de origem. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora